Tribunal: STF
Processo: ARE 1323070
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. LEI COMPLEMENTAR N° 51/85. DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA DOS CÁLCULOS PROPORCIONAIS ESTABELECIDOS PELA LEI N° 10.887/04. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE ESTADUAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A aposentadoria dos policiais civis não se orienta pela regra geral insculpida no art. 40, § 3°, da Constituição Federal, mas sim na ressalva contida no art. 40, § 4°, que ao possibilitar a adoção de requisitos e critérios de aposentadoria diferenciados nos casos de atividades exercidas sob risco, dá ensejo ao regramento especial plasmado na Lei Complementar nº 51/85. 2. As inovações promovidas pela EC n° 41/2003, em especial a forma de cálculo dos proventos de aposentadorias regulada pela Lei Federal n° 10.887/04, não se aplicam às aposentadorias especiais, para as quais a própria Constituição autorizou adotar regramento diferenciado, que escapa ao regime geral. 3. A Lei Complementar n° 51/1985 deixou subsumido que a aposentadoria do policial civil, com proventos integrais, se dá com valor correspondente à totalidade da última remuneração percebida na atividade, e, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, foi ela recepcionada pela Constituição da República. 4. Segurança concedida para assegurar ao impetrante o percebimento de proventos calculados com base na integralidade da última remuneração percebida na atividade”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 3º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente